Tribunal: TJDFT
Processo: 0731116-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. USUÁRIO NÃO CONFIRMOU TRANSAÇÃO. FILMAGENS INSERVÍVEIS PARA CONFIGURAÇÃO DA TRAFICÂNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. RECURSO DA DEFESA PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.
1. A pequena quantidade de droga dispensada pelo réu diante da aproximação policial e a encontrada em sua residência não é suficiente para caracterizar o crime de tráfico de drogas quando não há provas de que teriam destinação ilícita. O suposto usuário abordado negou ter comprado drogas do réu em qualquer oportunidade e apresentou relato uniforme tanto informalmente aos policiais, como perante a autoridade policial e em juízo, em versão confirmada pelo réu perante a autoridade judiciária.
2. Não houve situação de flagrante delito a legitimar o ingresso desautorizado dos policiais à residência do réu, sendo certo que a entrada não poderia ser franqueada pelo irmão do réu que, embora more no mesmo lote, habita outra casa.
3. Não configurado, de modo inequívoco, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo", com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
4. Recurso da Defesa provido. Recurso do Ministério Público prejudicado.